Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741998-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANNA MENDES DE SOUSA MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 42294159) e agravo de instrumento (ID 42101663) interpostos por E. D. S. B., representado por sua genitora G. M. S. M., em face da decisão desta Relatoria (ID 42135141) e do Juízo de origem (ID 144634319 na origem), que indeferiram a tutela de urgência requerida na ação de obrigação de fazer, processo n. 0705579-08.2022.8.07.0013, em trâmite no Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, que contém pedido de tutela de urgência para determinar que o ente agravado matricule a Agravante em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência Em suas razões, a parte Agravante alega: (i) trata-se, na origem, de ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada com propósito de garantir acesso ao direito a educação, com vaga em creche, cumulado com pedido de tutela de urgência, em que a parte agravante pleiteia na Inicial sua matrícula na educação infantil, em creche de período integral da rede pública de ensino do Distrito Federal nas proximidades da sua residência, localizada na Região Administrativa de Planaltina/DF, mas que, a contragosto, não se obteve sucesso pelas vias administrativas; (ii) de forma subsidiária, pleiteou-se o custeamento, pelo Estado, em estabelecimento particular de ensino próxima a sua residência, assegurando-se a sua proteção integral e seu pleno desenvolvimento; (iii) em primeiro momento, a matrícula da criança foi condicionada a inscrição no CADASTRO ÚNICO (CadÚnico), e sob a promessa de apoio à genitora de que receberia apoio para a efetivação do referido cadastro, mas até a presente data, absolutamente nada se moveu; (iv) oficiado o Sr. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, ID142827588, momento em que foi solicitado a matrícula da criança na creche localizada em VILABURITIS III, Planaltina DF, a Secretaria limitou-se a repetir que se deverá respeitar o preconizado "Manual de Procedimentos para à Educação Infantil —Creche em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras", que, em suma, coloca todas as crianças do Distrito Federal em uma fila ad aeternum, até o surgimento de vagas; (v) em decisão interlocutória (ID 144634319), o juízo o quo denegou o pedido de tutela antecipada, frisando, em resumo, que as vagas em escolas/creches são insuficientes e que, para suprir as demandas, recursos públicos são necessários; (vi) frisou ainda que haveria ferimento do princípio da isonomia entre as demais crianças em fila de espera organizada pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Alega, ainda, preliminarmente, que: (i) O Supremo Tribunal Federal, na linha de entendimento da Procuradoria-Geral da República, reconheceu que a educação fundamental em todas as suas fases – básica infantil, ensino fundamental e ensino médio – são direito fundamental de todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros; (ii) a tese foi fixada pelo Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.008.166, representativo do Tema 548 da Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022; (iii) portanto, a tese fixada deve ser aplicada a todos os processos que cuidem do tema, devendo todas as crianças que necessitam acessar a política pública serem contempladas em razão da repercussão geral; (iv) a decisão do Supremo Tribunal Federal, têm caráter vinculante e reconhece que o direito a educação é direito fundamental, inclusive educação fundamental-creches, deve ser assegurado pelo Estado; (v) em 22.09.2022 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 1008166, por unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema548):"1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica"; (vi) segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a educação básica em todas as suas fases é um direito fundamental de crianças e jovens e dever do Estado; (vii) o ministro relator Luiz Fux alegou que “Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creche e unidade de pré-escola, sob pena configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo sanável pela via judicial”; (viii) não mais existem dúvidas quando ao dever do Estado de garantir acesso à educação fundamental, na exata medida em que o tema no 548 já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e reconhecida a autoaplicabilidade do art. 208, IV, da CF, por ser meio de materialização do direito à educação, sendo um dever jurídico social do Estado dar acesso a esse direito fundamental; (ix) os primeiros anos de vida da criança, do zero aos cinco anos, são muito importantes e impactarão na vida da criança para o resto de sua vida: 1) no fator econômico, pois se estará diante de um investimento a médio e longo prazo; 2) pessoal e social, pois teremos uma base social sólida e estruturada; 3) no núcleo familiar, pois reforço conceitos seculares, como o amor, o respeito, a fraternidade; 4) na justiça social, pois sabe-se que existem diferenças sociais que somente podem ser superadas quando as formas de justiça sejam dada como equidade; (x) a ciência já demonstrou que até os cinco anos de idade a criança absorve e oportuniza mais da metade do potencial intelectual necessário para a vida adulta; (xi) nessa fase se configuram os momentos e os modelos cognitivos a serem seguidos pela criança e decisivos fatores de superação de desafios, preparando-os para a prática da vida em comunidade; (xii) a capacidade cognitiva e sociabilidade da criança está sensorialmente apta a receber todos as informações e processar respostas condizentes para a convivência em comunidade; (xiii) todo o processo cognitivo – conceitos, valores, distinção entre o bem e mal – no ambiente escolar tem papel fundamental nesse processo de desenvolvimento da criança; (xiv) contribui os estudos científicos do professor Emérito da Universidade de Brasília e Médico Pediatra Dioclécio Campos Júnior. Afirma o eminente professor, em artigo de opinião intitulado “É a hora e a vez da primeira infância”, que a importância dos estímulos nessa fase de desenvolvimento da criança contribuirá para o seu desenvolvimento completo; (xv) disponibilizar atenção integral às crianças se traduz em garantir a formação de cidadãos futuros, responsáveis, aptos à vida civil, e não é papel somente da família, muitas desestruturadas, mas também do poder público no fornecimento de estabelecimentos de ensino e guarda adequados e suficientes às necessidades da criança; (xvi) ambientes estimulantes, como as creches e escolas em geral, são fundamentais e importância ao desenvolvimento integral das crianças pois estabelecem e criam laços e conexões necessárias para uma vida adulta saudável; (xvii) em isso não ocorrendo, perde-se um rumo, o alicerce para a cidadania, porquanto se terá uma sociedade desestruturada, com riscos sociais desnecessários, pobre, sem valores morais ou éticos e, de certo, mais propensos à violência, analfabetismo, abusos, convivência abusivas, problemas de relacionamento(risco mental), dificuldades motoras; (xviii) são fundamentos importantes que justificam a permanência e necessidade de salvaguardar as crianças em creches ou escolas como parte de sua proteção integral; (xix) o tema tem sido objeto de estudos e de construção de políticas de proteção nas diferentes áreas de conhecimento científicos; (xx) engajamento de instituições, jurídicas ou não, afim de priorizar o reconhecimento e atenção à primeira infância, a exemplo da UNICEF, como desenvolvimento de estudos e programas voltando para mães e pais encarcerados, aleitamento materno, escolas; (xxi) destaca-se nesse engajamento, o Grupo de Trabalho de Orçamento Público pela Primeira Infância (GT), que funciona vinculado à Comissão Interinstitucional da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, coordenado pelo UNICEF; (xxii) no âmbito das instituições jurídicas, à atuação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o princípio da fraternidade está atrelado ao princípio da proteção integral da criança, principalmente na primeira infância, concatenando os princípios não somente ao âmbito cível, mas também ao âmbito penal; (xxiii) há destinação certa de recursos para a educação básica, mas faltam políticas públicas e ações estatais capazes de superar o déficit de creches ou escolas a fim de se fazer cumprir a Constituição Federal, e por essa razão que se percepciona pelo error in judicando do juízo a quo sob ao versar sobre recursos são escassos. Acosta, ainda, referência a: (i) art. 4o da Lei 13.257/2016; (ii) item 8 do Plano Distrital pela Primeira Infância; (iii) Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente; (iv) ADIN no 5.357 do STF; (v) REsp no 1.291.247 do STJ; (vi) arts. 223 e 267da Lei Orgânica do DF; (vii) art. 4o, da Lei 9.394/96; (viii) decisões favoráveis, no âmbito do TJDFT, em relação a feitos em tramitação na referida vara; (ix) concessão de tutela antecipada, em feitos como o em exame, não exaure a pretensão, exigindo uma sentença de mérito. Ao final, por entender preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, para a concessão da tutela antecipatória, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer, desde já, que seja disponibilizada vaga em creche pública para a Agravante. Alega que a probabilidade do direito está fundada nos seguintes preceitos: (i) arts. 6o, 205, 208 e 227 da CF/88; (ii) arts. 29, 30 e 53 da Lei 8.069/1990, além de todo o acervo trazido aos autos. Afirma que o perigo da demora se materializa nos seguintes elementos: (i) no risco de se manter a criança fora da escola, com evidentes prejuízos da mais diversa natureza para o único familiar, empurrando-os à vulnerabilidade; (ii) a mãe da menor é trabalhadora, necessitando do emprego para manutenir sua família e, havendo constantes faltas ao serviço é iminente sua dispensa por justa causa; (iii) ainda o Agravado se nega a matricular a Agravante, mesmo depois de intervenção dessa Defensoria Pública; (iv) a demora na prestação do serviço escolar para a criança traz duplo prejuízo – a mãe e à criança, corre-se o perigo de desemprego, trazendo perdas maiores a unidade familiar No mérito, pede a ratificação da tutela liminar, a conformação do erro in procedendo da decisão recorrida, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o Agravado tem a obrigação de matricular a parte Agravante em creche próxima a sua residência. Nas contrarrazões ao agravo de interno e de instrumento (ID 42789715), o Distrito Federal defendeu a manutenção da decisão recorrida. Em manifestação (ID 42804172), a 3a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela menor. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0705579-08.2022.8.07.0013), verifico que foi proferida, em 27/03/2023, sentença de improcedência dos pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 45091127), estando ainda pendente o prazo para interposição de recurso de apelação pela parte Autora, ora Agravante. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo interno e do agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo interno e do agravo de instrumento, os quais pretendiam a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para que a Autora seja matriculada em creche próxima a sua residência, vez que prolatada sentença extintiva do processo de origem por improcedência do pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado os recursos de agravo interno e de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023 15:30:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador